Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-55.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002466-55.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIVETE DA COSTA - CPF: 984.407.131-34 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão da negativação, mas negou o pedido de
indenização por
danos morais.
A
parte
rec
lama
nte busca a reforma da sentença para condenar a
parte
rec
lama
da ao pagamento de indenização por desvio produtivo e dano moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de negativação preexistente legítima em nome da parte autora, somada à exclusão extrajudicial da negativação discutida antes da propositura da ação, afasta o dever de indenizar por dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in
re

ipsa
.

4.
Restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.

5.
A Súmula 385 do STJ estabelece que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

6
.
Diante da existência de restrições preexistentes e da exclusão da negativação antes da propositura da ação, a aplicação da Súmula 385 do STJ é imperativa, descaracterizando o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: 1. A existência de negativação preexistente legítima em nome do consumidor afasta a configuração de dano moral decorrente de nova inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, conforme o entendimento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A exclusão extrajudicial da negativação indevida antes da propositura da ação judicial, quando há restrições preexistentes, corrobora a inexistência de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; STJ, REsp 1.002.985-RS; Súmula no 385/STJ; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002466-55.2025.8.11.0045

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
: ROSIVETE DA COSTA

Recorrido
:
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSIVETE DA COSTA ajuizou reclamação em face de
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
. Noticiou que: a) em 6/3/2025, foi surpreendida com negativação em seu nome ao tentar obter crédito no comércio local; b) a restrição foi realizada pela
parte

reclamada

no valor de R$ 766,54, referente a
o
suposto
c
ontrato no 464060004; c) jamais manteve vínculo jurídico com a
parte

reclamada
e desconhece a dívida; d) tentou resolver a situação administrativamente via SAC e PROCON sem sucesso; e) a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes causou-lhe constrangimento e abalo moral; f) registrou
b
oletim de
o
corrência para se resguardar de problemas futuros. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da
parte

r
eclamada ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de
indenização por

dano
mora
l
; c) a concessão de tutela de urgência para a imediata retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte

r
eclamada não trouxe provas que demonstrassem a contratação dos serviços e produtos indicados na inicial, nem a licitude da inscrição;
b
) acolheu os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e desconstituir a anotação nos órgãos de proteção ao crédito;
c
) não verificou elemento de dano moral, pois a negativação foi excluída extrajudicialmente em 12/3/2025, antes da propositura da ação em 24/3/2025; e) havia negativação preexistente
nos dados da parte reclamante
, aplicando a Súmula 385 do STJ
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma quanto à improcedência do
pedido de indenização por
dano mora
l
; b) houve abertura de
conta

corrente
e concessão de cartão de crédito sem sua autorização, configurando fraude; c) a instituição financeira possui responsabilidade objetiva por falha na segurança dos serviços bancários, mesmo em casos de fraude de terceiros; d) a responsabilidade dos bancos é objetiva, com base na teoria do risco; e) a
parte
rec
lama
da não apresentou provas da contratação, como
geolocalização
,
selfies
, IP ou
Device
ID, o que compromete a legitimidade da operação; f) a inclusão indevida do nome em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
; g) houve desvio produtivo, pois desperdiçou tempo para resolver um problema criado pelo fornecedor
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
condenar a
parte
rec
lama
da ao pagamento de indenização por desvio produtivo e dan
o
mora
l
no importe de R$ 20.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Restrições preexistentes descaracteriza
m
o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No caso em análise, a sentença de primeiro grau reconheceu que a negativação
realizada pela parte

reclamada
foi excluída extrajudicialmente em 12/3/2025, antes mesmo da propositura da ação em 24/3/2025.

Além disso, o extrato de crédito apresentado pela
parte

reclamada

(ID/PJe2
307879037
) demonstra a existência de outra negativaç
ão
preexistente em nome da parte reclamante, com data anterior à negativação discutida nestes autos (SUPERSIM EMPRESTIMOS em
24
/10/2024).

Embora a parte recorrente alegue que a negativação da Neon Financeira estava sendo discutida judicialmente, não há comprovação de que as demais inscrições preexistentes eram ilegítimas ou estavam sendo judicialmente contestadas de forma verossímil.

Diante da existência de restrições preexistentes, a aplicação da Súmula 385 do STJ é imperativa, o que descaracteriza o dano moral.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devido a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 307879858),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025